Tribunal: TJES
Processo: 5000056-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000056-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: AMANDA MOTTA MILDEBERG
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000056-51.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO : DIEGO DEMUNER MIELKE E OUTROS

RECORRIDO : AMANDA MOTTA MILDEBERG (REPRESENTADA POR GEIZA MOTTA MILDEBERG)

ADVOGADO : THAIS LELIS BARCELOS E OUTROS

MAGISTRADO : ELAINE CRISTRINE DE CARVALHO MIRANDA

PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO (IDOSO)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO por inconformada com a r. decisão interlocutória de 1º grau que deferiu a tutela antecipada pleiteada pela parte contrária na demanda proposta em seu desfavor, para determinar a continuidade do tratamento de fisioterapia e fonoaudiologia domiciliar à Requerente, idosa absolutamente incapaz representada nos autos por sua filha.

No julgado de origem, a MMª Magistrada determinou a autorização do tratamento no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A Agravante afirma, em síntese, que o contrato de assistência à saúde firmado entre as partes exclui expressamente a cobertura de tratamento domiciliar.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso com a reforma do julgado.

Decisão interlocutória ID 357757, na qual o recurso foi recebido somente no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível, pelo desprovimento do recurso (ID 459924).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 02 de julho de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para fins de negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000056-51.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO : DIEGO DEMUNER MIELKE E OUTROS

RECORRIDO : AMANDA MOTTA MILDEBERG (REPRESENTADA POR GEIZA MOTTA MILDEBERG)

ADVOGADO : THAIS LELIS BARCELOS E OUTROS

MAGISTRADO : ELAINE CRISTRINE DE CARVALHO MIRANDA

PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO (IDOSO)

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO pretende a reforma da r. decisão de 1º grau que determinou a continuidade do tratamento de fisioterapia e fonoaudiologia
domiciliar
à Requerente, idosa absolutamente incapaz representada nos autos por sua filha, sob pena de incidência de multa por descumprimento de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Afirma, em síntese, que o contrato de assistência à saúde firmado entre as partes exclui expressamente a cobertura de tratamento domiciliar.

Sem razão a Recorrente.

De início, importante ressaltar que o caso diz respeito a relação de consumo pautada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, ao contratar seguro de saúde, o consumidor almeja a prestação do serviço
tão logo
seja surpreendido com enfermidade, sobretudo quando se trata de idoso com estado de saúde delicado detectado por médico especialista, com riscos de agravamento caso não seja feito o tratamento imediato.

O tratamento dispensado aos segurados deve ser compatível com as aflições inerentes à busca de solução de situações emergenciais enfrentadas pelos mesmos, como no caso em apreço.

Sob essa ótica, especificamente acerca da responsabilidade da seguradora de saúde ao fornecimento de atendimento domiciliar (
home care
), permanece irretocável a determinação do juízo de origem, que vai ao encontro da jurisprudência sedimentada sobre o assunto.

De acordo com a jurisprudência, o serviço é considerado desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação por parte da seguradora.

Vejam, nesse sentido, o STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INJUSTIFICADA. CLÁUSULA ABUSIVA. TRIBUNAL ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. PRECEITOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 282 E 356 DO STF. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO LOCAL ACERCA DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se conhece de recurso especial se ausente o prequestionamento dos preceitos ditos violados, ainda que opostos embargos de declaração. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 3.
O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).
plicação da Súmula nº 83 do STJ. 4. A revisão das conclusões do acórdão recorrido acerca da necessidade do consumidor em receber o tratamento home care é obstado, na via especial, pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017)

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. 1 - Polêmica em torna da cobertura por plano de saúde do serviço de "home care" para paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. 2 -
O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 3- Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor . Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema
. 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital. 5 - Dano moral reconhecido pelas instâncias de origem. Súmula 07/STJ. 6 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (REsp 1378707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE).
CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. "
A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Precedentes.
Incidência da Súmula 83/STJ". (AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 987.203/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

Em reforço, este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE HOME CARE
– INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 5º, caput, da Constituição Federal consagra o direito à vida como direito fundamental, o que resulta considerar, sob a ótica da eficácia irradiante dos direitos fundamentais, que os valores que consubstanciam tal garantia devem penetrar por todo o ordenamento jurídico, condicionando a interpretação das normais legais e atuando como verdadeiro norte para o legislador, a administração e o Judiciário. 2. Entraves burocráticos entre a operadora de plano de saúde e o sindicato do qual o paciente está vinculado, não podem justificar violação ao seu direito fundamental à vida, colocando-o em situação temerária com fundado risco de suportar dano irremediável. 3. Deste modo, no exercício do juízo de ponderação entre os bens jurídicos envolvidos e levando em conta os postulados da boa-fé objetiva e, principalmente, da função social dos contratos, penso que a possibilidade de interrupção dos serviços de assistência médica, no momento, representaria indesejável abuso de direito (art. 187, CC). 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169001720, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 03/02/2017)

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO LIMINAR - PLANO DE SAÚDE – SERVIÇO DE HOME CARE – EXIGÊNCIA POR LAUDO DE MÉDICO CREDENCIADO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR PRESENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1.Hipótese em que a decisão recorrida, ao analisar pedido liminar formulado pelo agravado na ação de obrigação de fazer de origem, determinou à agravante disponibilizasse ao agravado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o atendimento e o acompanhamento de equipe de enfermagem 24 horas por dias, nos exatos termos como indicado por seu médico. 2.
A análise cuidadosa do laudo apresentado indica que a prescrição do médico credenciado pela agravante médica foi expressa: o paciente necessita de cuidados domiciliares de home care e tal circunstância indica a probabilidade do direito alegado pelo agravado em sua petição inicial.
3.A agravante não colacionou a este recurso prova de que o acompanhamento do agravado por técnico de enfermagem por 12 horas diárias seria suficiente, já que não trouxe a cópia Tabela de Avaliação para Internação Domiciliar a que se refere em sua petição inicial recursal e nem sequer a cópia integral do contrato que rege a relação entre as partes, para que se pudesse ter acesso aos serviços compreendidos em cada hipótese (home care e assistência 12 hs). 4.Por outro lado, está caracterizado o periculum in mora inverso, tendo em vista que está em exame o direito à saúde e à vida do internando e de seus familiares, garantido constitucionalmente que, na ponderação de valores constitucionais, prevalece sob o alegado periculum in mora do agravante. 5.Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169006970, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 30/11/2016)

No caso em julgamento, a própria Agravante afirma que o serviço foi prestado por longo período à segurada, inclusive por um tempo mediante “mera liberalidade” da cooperativa, o que reforça a plausibilidade do direito alegado na inicial pela Autora.

De fato, o delicado estado de saúde da segurada, paciente idosa – incapaz representada pela filha –, com diagnóstico de doença de
Parkinson
e outras complicações, com a necessidade dos procedimentos indicada em laudo médico, exigem cautela no trato da demanda, sobretudo porque qualquer modificação do quadro fático poderá causar dano irreversível à parte.

Ressalto que a
continuidade
do tratamento domiciliar foi indicada por médico neurocirurgião, conforme laudo protocolado com identificação 357233, segundo o qual afirma,
verbis:

“Como já dito, paciente conhecida desde 2009 por evidente alteração de memória devido a DEMÊNCIA e associado a sintomas Parkinsonianos.

Exame de imagem cerebral mostra atrofia cerebral severa e sem possibilidade real de resolução de seus afazeres, tendo dores e hipertrofias musculares, dificuldade de deambulação e necessitando sim de fisioterapia de forma frequente, o que ajuda muito em seus afazeres discretos em casa e principalmente evitar complicações, tromboses, escaras e ainda complicações respiratórias.

Então paciente necessita de acompanhamento com fisioterapia motora/respiratória e fonoaudiologia.

Contudo, tendo muita dificuldade em realizar tais procedimentos fisioterápicos/fonoaudiólogo fora do domicílio e devendo ser feita a estimulação/tratamento fisioterápico de forma contínua, devido ao quadro clínico atual”. –
[grifos originais]

Nessa linha, parece-me prudente a manutenção do julgado de origem que, em última análise, objetiva a tutela da saúde da Demandante, em contraponto à inexistência de aparente prejuízo à cooperativa Requerida, ora Agravante.

Na verdade, é da responsabilidade do fornecedor a prestação de serviços na forma contratada e de maneira
adequada
, o que não se coaduna com a disponibilização de atendimento domiciliar (
home care
) e posteriormente interrupção, tratamento este imprescindível à cura ou controle do estado de saúde do segurado.

Ademais, eventual descaracterização da necessidade do tratamento indicado à Recorrente dependeria de dilação probatória, inviável nesse momento por se tratar de recurso com cognição limitada. A modificação da decisão agravada poderia causar danos irreversíveis à segurada, que demonstrou aparente direito, de modo que eventual definição depende de cognição exauriente da lide, com a ampla instrução probatória.

Assim, penso que deve ser mantida a determinação para a continuidade do atendimento domiciliar indicado à idosa.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000056-51.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO : DIEGO DEMUNER MIELKE E OUTROS

RECORRIDO : AMANDA MOTTA MILDEBERG (REPRESENTADA POR GEIZA MOTTA MILDEBERG)

ADVOGADO : THAIS LELIS BARCELOS E OUTROS

MAGISTRADO : ELAINE CRISTRINE DE CARVALHO MIRANDA

PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO (IDOSO)

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DA SEGURADA.

1. O serviço de tratamento médico domiciliar na modalidade
home care
é considerado desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação por parte da seguradora, devendo ser prestado de maneira adequada e satisfatória. Precedentes do STJ e do TJES.

2. Deve ser mantida a decisão de 1º grau que determina a continuidade do fornecimento do serviço de saúde domiciliar à segurada, quando a contratante demonstra aparente direito decorrente da prestação do serviço anterior e da necessidade indicada por laudo médico, sobretudo como forma de preservação da saúde.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória (ES),

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Presidente e Relator

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.